Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707370-81.2014.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIELL SILVA VIEIRA DECISÃO Conheço do agravo interno (ID 52677308) a título de pedido de reconsideração e, neste passo, entendo que se faz necessária a revogação da decisão ora revista (ID 51556793), por verificar aparente equívoco no enquadramento da controvérsia disposta nos autos ao Tema 627 de repercussão geral. Com efeito, no ano de 2016, o curso processual foi suspenso em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 481554) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 658.999 (Tema 627). Diante do julgamento do aludido apelo extremo, os autos retornaram ao relator para, caso entendesse necessário, realizasse juízo de retratação. Ato contínuo a magistrada relatora proferiu decisão (ID 49915333) afirmando que o acórdão recorrido não contrariava o entendimento exarado pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário no 658.999 (Tema 627). Em seguida foi proferida decisão pela Presidência desta Terceira Turma Recursal negando seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da adequação do julgado ao Tema 627. Contudo, em detida análise verifica-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime de repercussão geral não se amolda especificamente à controvérsia em questão, haja vista tratar da possibilidade de acumulação de duas pensões por morte, quando acumuláveis os cargos, além de tratar da exceção quanto à aplicação do art. 11 da EC 20/1998, conforme ementa a seguir: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Na espécie, a controvérsia dos autos diz respeito à possiblidade de acumulação de dois cargos, sendo um de técnico de enfermagem da Secretaria do Estado da Saúde e outro de bombeiro militar com exercício de função não castrense, na área da saúde, conforme ementa do acórdão adiante: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE BOMBEIRO MILITAR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NÃO CASTRENSE, NA ÁREA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça ((RMS 39.157/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013), “com base na interpretação sistemática dos arts. 37, XVI, "c", 42, § 1°, e 142, § 3°, II, da Constituição Federal, a jurisprudência do STJ passou a admitir a acumulação de dois cargos por militares que atuam na área de saúde, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, mas sim atribuições inerentes a profissões de civis (AgRg no RMS 33.703/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; RMS 33.357/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011; RMS 28.059/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16.10.2012).” 2. Se a atividade exercida pelo apelante no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inclusive por exigir conhecimentos especializados, não é típica da vida castrense, mas da área de saúde, é de se reconhecer, portanto, a legalidade da acumulação com o cargo de técnico de enfermagem que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em especial a par da inexistência de controvérsia nos autos acerca da compatibilidade de horários. 3. A legalidade da acumulação subsistirá tão somente enquanto o autor ocupar a função de técnico de enfermagem no CBMDF, devendo optar por uma das funções caso retorne à atividade castrense. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas nem honorários. Portanto, embora o julgado não contrarie o decidido no RE 658.999, constata-se que se trata de situações distintas, do qual não se verifica similitude entre o processo em questão e o “leading case” da Suprema Corte. Nesse sentido, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão ID 51556793 e, em consequência, realizo nova análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente residia (e reside) na violação dos artigos 37, inciso XVI e 142, §3o, inciso II da Constituição Federal. O agravante/recorrente sustentou a existência de repercussão geral da matéria e argumentou pela inconstitucionalidade da acumulação dos cargos de técnico de enfermagem da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal e de bombeiro militar em exercício de função não castrense pelo recorrido. Requereu o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, ainda assim, o recurso extraordinário não merece recebimento. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 592.658-RG/MG, Rel. Mini. MENEZES DIREITO, Tema 119, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia que tratar da possibilidade ou não de acumulação de dois cargos públicos na área da saúde, sendo um de militar e outro da saúde no âmbito municipal, conforme ementa: ADMINISTRATIVO. MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREADE SAÚDE. CARGO DE ENFERMEIRO MILITAR COM OUTRO DE MESMA NATUREZA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tese: A questão da possibilidade de os militares acumularem dois cargos públicos na área de saúde, um de natureza militar e outro municipal, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes. Destaca-se, ainda, que o entendimento exposto tem sido observado pela Suprema Corte em julgamentos semelhantes. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. UM DE NATUREZA MILITAR E OUTRO DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de acumulação por militar de dois cargos públicos na área de saúde (RE 592.658-RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tema 119). 2. O art. 543-A, § 5o, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 861.134-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal em caso idêntico ao dos autos (RE 1.189.709/DF), não recebeu o apelo extraordinário encaminhado em virtude do enquadramento da controvérsia ao Tema 119 e a consequente declaração de ausência da repercussão geral. Portanto, ante a ausência de repercussão geral da controvérsia, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral (Tema 119), deixo de receber o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal